Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-89.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701347-89.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 68/1 DA COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA AGRAVADO: AFONCO PAULO PIRES DE OLIVEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 68/1 DA COLÔNIA AGRÍCOLA SAMABAIA contra decisão proferida pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que determinou a emenda a inicial para excluir os honorários advocatícios convencionados, previstos na convenção do condomínio e inclusos nos cálculos, sob o argumento de serem incabíveis no primeiro grau, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. O agravante requer, no mérito, que seja reformada a decisão, determinando a manutenção dos honorários convencionados nos termos estabelecidos pela convenção do condomínio. Preparo recolhido ID 29545380. Decido. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 11. Compete à turma recursal: julgar: [...] c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis” A seu turno, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao responder a Consulta no 2018.00.2.000587-3, em 23/08/2018, em interpretação sistemática das normas processuais, houve por bem admitir o cabimento do Agravo de Instrumento, excepcionalmente, também para outros casos, conforme o Enunciado no 7 da súmula, cujo teor é o seguinte: Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Dada a natureza recursal que é dada ao Recurso Inominado pela Lei n. 9.099/95, nada obsta que a matéria venha a ser reapresentada por essa via, caso o processo venha a ser extinto sem a satisfação do crédito reclamado. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ser inadmissível. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o agravante ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões Após a preclusão comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 4 de outubro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito